Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Apenas os extratos bancários colacionados pela agravante não são suficientes para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensam a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço.
3. Recurso conhecido e desprovido.